Tribunal: TJBA
Processo: 0005470-07.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005470-07.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FREITAS DA MOTA JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Nas ações de cobrança movidas por servidores públicos contra a Administração, uma vez comprovada a relação funcional, compete ao ente público demonstrar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

II. O adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal (art. 69 da Lei do Regime Jurídico dos Servidores de Jussara) aplica-se a todos os funcionários legalmente investidos em cargos públicos, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde.

III. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0005470-07.2013.8.05.0110
, da Comarca de IRECÊ, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA e como
Apelado
JOSÉ FREITAS DA MOTA JUNIOR.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora